Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738906-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: PORTUGUESA SHOW BAR LTDA, PATRICIA BORGES MARQUES, MARCELO LUIZ CABRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, M3 Securitizadora de Créditos S.A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper e na Anoreg, com inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis , bem como, o envio de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS. Em suas razões, a agravante alega que esgotou as tentativas de obtenção de bens dos executados e que o tempo decorrido desde a última pesquisa justifica uma nova busca de bens. Sustenta que a pesquisa de bens na Anoreg e a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis são medidas preventivas, pois evitam a inadimplência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio. Argumenta que a pesquisa pelo sistema Sniper visa obter informações sobre quotas sociais e processos judiciais em que os devedores possam estar envolvidos. Afirma que o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho tem por objetivo buscar informações sobre rendas dos devedores, com a intenção de penhorá-las. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam realizadas as pesquisas mencionadas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, registre-se que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ii) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação a pesquisa de bens na Anoreg (Associação de Notários e Registradores) e inclusão de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, esta associação é uma entidade de classe e não possui informações sobre bens imóveis e seus proprietários, apenas os cartórios de registros de imóveis. Por essas razões, não se afigura possível a determinação da pesquisa pleiteada. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA PELO SISTEMA ANOREG. INDEFERIMENTO. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica, homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, devem ser deferidas as pesquisas via sistema SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD requeridas pela parte credora. A Associação de Notários e Registradores - ANOREG é uma entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus titulares, devendo a exequente obter informações nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes” (Acórdão 1692718, 07411013820228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cumpre, ainda, esclarecer que o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis - CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o sistema em apreço não foi criado para atender a pedidos de pesquisa e de indisponibilidade de bens de devedores. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1651414, 07304253120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em relação ao pedido de envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho com o objetivo de buscar informações sobre eventuais rendas dos devedores, a fim de penhorá-las, tal pleito não deve ser acolhido, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade legal das verbas salariais. Observa-se que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não se amolda ao caso. Cumpre acrescentar que, embora seja possível a mitigação da impenhorabilidade, tal medida depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família, análise esta inviável neste momento processual. Por fim, quanto ao pedido de pesquisa de ativos por meio do Sniper, é importante esclarecer que essa ferramenta permite centralizar a busca de ativos de bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontrou bens penhoráveis, mesmo após outras tentativas, revela-se adequada e razoável, ao menos em tese, a consulta requerida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator